Tribunal: STF
Processo: Rcl 80722
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Rafael Andrade di Puglia contra despacho mediante o qual determinei o sobrestamento da presente reclamação até a apreciação final da ADPF nº 1.090 pelo Plenário da Corte.



    A parte agravante sustenta que 



    “há descompasso entre os fundamentos da decisão de sobrestamento e o real objeto da presente reclamação. Isso porque a controvérsia submetida à apreciação desta Suprema Corte diz respeito exclusivamente ao descumprimento da medida cautelar já deferida na ADPF 1090, cuja eficácia permanece íntegra e vinculante. A reclamação não pretende rediscutir o mérito da arguição, tampouco interferir no julgamento atualmente em curso, mas tão somente garantir a autoridade de decisão cautelar vigente, que vem sendo desrespeitada por ato concreto do TRT da 1ª Região. O sobrestamento, portanto, ao invés de evitar conflito, acaba por perpetuar o descumprimento da decisão cautelar, frustrando sua efetividade e esvaziando o alcance da tutela conferida por esta Corte.”



    Aduz, ainda, que a manutenção da ordem de sobrestamento da reclamação 



    “permite a perpetuação de atos que violam frontalmente a autoridade de decisão cautelar referendada por esta Corte, esvaziando sua efetividade e comprometendo o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/88.”



    Por fim, reitera os argumentos expendidos na inicial reclamatória.



    Requer que 



    “seja reconsiderada ou reformada a decisão agravada para que seja levantado o sobrestamento da Reclamação e, com isso, volte a ter seu curso normal com a apreciação da medida liminar, que se volta contra ato coator que está descumprindo a decisão referendada por esta Suprema Corte na ADPF 1090: 



A) a concessão de medida cautelar para determinar: a) A imediata retificação do precatório nº 0105876-52.2024.5.01.0000, para que conste a CEDAE como única responsável pelo pagamento, em conformidade com a decisão cautelar proferida na ADPF 1090; b) A suspensão dos efeitos dos Ofícios Circulares nº 109/2024 e nº 111/2024 da Corregedoria do TRT da 1ª Região, que orientam a indicação do Estado do Rio de Janeiro como responsável pelo pagamento de precatórios devidos pela CEDAE.



    É o relatório. Decido.



    O presente agravo regimental não merece ser conhecido, porquanto interposto contra ato sem conteúdo decisório.



     Por meio do ato judicial publicado no DJe de 29 de julho de 2025 (e-doc. 25), determinei, tão somente, o sobrestamento desta reclamatória até a apreciação final da ADPF nº 1.090 pelo Plenário da Corte, considerada a notícia de que o Governador do Estado do Rio de Janeiro peticionou nos autos da ação paradigma para suscitar a mesma questão que ora é submetida na presente reclamação, qual seja, a impossibilidade de se determinar que o Estado do Rio de Janeiro figure como responsável financeiro pelos pagamentos dos precatórios expedidos em razão de débitos oriundos da CEDAE.



    O pronunciamento alvo deste recurso constitui, portanto, ato procedimental despido de conteúdo decisório e que, por isso, não desafia a interposição de recurso, conforme dispõe o art. 203 c/c o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil (CPC).



    A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível recurso interposto em face de despacho que determina o sobrestamento do feito por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas de mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 589.519/AM-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/4/14, grifos nossos). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AI nº 694.046/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/9/09, grifos nossos). 



    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório.” (AI nº 558.987/PI-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/07, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. JURISDIÇÃO DO STF. INÍCIO. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. 1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade. 2. É incabível recurso da decisão de sobrestamento por se tratar de mero ato procedimental. 3. Agravo regimental improvido.” (AC nº 2.574/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 6/8/10, grifos nossos).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente